Tribunal: TJSP
Processo: 1022111-46.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Ação indenizatória. Condomínio edilício. Furto em unidade privativa. Condomínio que só responde por furto se a isso tiver se obrigado na convenção ou, ainda, tiver incorrido em culpa grave. Situação em concreto verificada. Falha do funcionário da portaria, já que liberou o acesso dos ladrões ao interior do edifício sem prévia consulta ao morador ou identificação. Reparação de danos devida nos

Ementa:
Ação indenizatória. Condomínio edilício. Furto em unidade privativa. Condomínio que só responde por furto se a isso tiver se obrigado na convenção ou, ainda, tiver incorrido em culpa grave. Situação em concreto verificada. Falha do funcionário da portaria, já que liberou o acesso dos ladrões ao interior do edifício sem prévia consulta ao morador ou identificação. Reparação de danos devida nos limites indicados no acórdão. Recurso parcialmente provido.